Tribunal: TJSP
Processo: 1009169-29.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada. Ausência de estipulação dos termos inicial e final de incidência da cláusula penal moratória prevista no contrato firmado entre as partes. Prazo para cumprimento voluntário da obrigação previsto para o dia 14/11/2011. Hipótese em que a multa incidirá a partir de 15/11/2011 até a data de rescisão do negócio jurídico (08/12/2011) – Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada. Ausência de estipulação dos termos inicial e final de incidência da cláusula penal moratória prevista no contrato firmado entre as partes. Prazo para cumprimento voluntário da obrigação previsto para o dia 14/11/2011. Hipótese em que a multa incidirá a partir de 15/11/2011 até a data de rescisão do negócio jurídico (08/12/2011) – Ausência de omissão, ademais, com relação ao arbitramento da indenização por danos morais. Nítido caráter infringente, neste ponto, que não pode ser alterado por meio de embargos de declaração – Recurso parcialmente acolhido, com efeitos modificativos.